Tribunal: TJPA
Processo: 0841763-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841763-82.2022.8.14.0301

APELANTE: LAIS FERREIRA RODRIGUES

APELADO: LUIZ OCTAVIO MARIZ DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO DA DECISÃO SANEADORA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA SIMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada em razão de contrato de compra e venda de imóvel, na qual o autor sustentou a existência de saldo inadimplido decorrente de negociação formalizada pelo valor de R$ 240.000,00. A ré alegou que o valor efetivamente ajustado teria sido de R$ 200.000,00, afirmando que o montante superior constante do instrumento contratual teria sido inserido apenas para viabilizar financiamento imobiliário, requerendo o reconhecimento de simulação contratual e a redução do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se a apelante comprovou a alegada simulação contratual apta a afastar o valor expressamente previsto no contrato de compra e venda do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão saneadora delimitou os pontos controvertidos, consignou a suficiência das provas documentais e anunciou o julgamento antecipado da lide, sem impugnação das partes no prazo previsto no art. 357, §1º, do CPC, operando-se a preclusão quanto à alegação posterior de necessidade de dilação probatória.

4.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção probatória considerada desnecessária quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial, sem que isso configure cerceamento de defesa.

5.

O contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes, assinado, testemunhado e com reconhecimento de firmas, possui elevada força probatória e estabelece expressamente o valor da negociação em R$ 240.000,00.

6.

A alegação de simulação contratual exige prova robusta, contundente e inequívoca apta a desconstituir a presunção relativa de legitimidade do instrumento contratual formalmente celebrado.

7.

Conversas de WhatsApp, notificações extrajudiciais e tratativas posteriores não possuem aptidão jurídica suficiente para afastar, de forma segura, o conteúdo do contrato escrito regularmente firmado entre as partes.

8.

A apelante não produziu prova documental idônea capaz de demonstrar que o valor declarado no contrato foi artificialmente majorado ou que o saldo exigido pelo apelado não correspondia ao efetivamente devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes os elementos documentais constantes dos autos.

2.

A simulação contratual exige prova robusta e inequívoca para afastar a presunção relativa de legitimidade do contrato formalmente celebrado.

3.

Conversas informais e tratativas extrajudiciais não possuem força suficiente para modificar o conteúdo de contrato escrito regularmente firmado entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98 e seguintes, 98, §3º, 355, I, 357, §1º, 373, II, 487, I, e 489, §1º, IV. CC, arts. 167, §1º, II, e 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2583217/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001590-93.2015.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002561-81.2017.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.11.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0000575-84.2014.8.17.0190, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, Quinta Câmara Cível, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de apelação interposto por LAIS FERREIRA RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por LUIZ OCTAVIO MARIZ DA CUNHA,
na qual o autor alegou ter celebrado contrato de compra e venda de imóvel com a demandada pelo valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sustentando que a requerida teria quitado apenas a quantia de R$ 192.433,54 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), restando inadimplido o saldo de R$ 56.030,03 (cinquenta e seis mil, trinta reais e três centavos). Em contestação, a requerida defendeu que o valor efetivamente pactuado entre as partes teria sido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), afirmando ter realizado pagamentos de entrada, financiamento imobiliário e despesas de corretagem, sustentando, ao final, que o eventual saldo remanescente corresponderia apenas à quantia de R$ 3.584,86 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

A sentença recorrida, lançada sob o Id. 31718952, julgou antecipadamente o mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do CPC, ao fundamento de que a controvérsia seria exclusivamente de direito e que as provas documentais constantes dos autos seriam suficientes para a formação do convencimento judicial.

O magistrado singular consignou que o valor da negociação imobiliária correspondia ao montante constante do contrato escrito firmado entre as partes, qual seja, R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), reputando incontroversa a existência do instrumento contratual com firmas reconhecidas.

Assinalou, ainda, que eventual proposta posterior de quitação em valor inferior não afastaria a obrigação originalmente pactuada, sobretudo porque a requerida não teria cumprido integralmente a alegada renegociação.

Ao final, julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 56.030,03 (cinquenta e seis mil, trinta reais e três centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do título e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais de Id. 31718957, a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal expressamente requerida na contestação, a qual reputa imprescindível para demonstrar a existência de simulação contratual e o efetivo valor da negociação imobiliária; sustenta violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; afirma que a controvérsia possui natureza eminentemente fática, demandando dilação probatória; invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da nulidade decorrente do indeferimento indevido de produção probatória; no mérito, argumenta que o valor efetivamente ajustado entre as partes teria sido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo o montante de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) inserido no contrato apenas para viabilizar financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal; aduz a existência de simulação relativa, nos termos do art. 167, §1º, II, do Código Civil; sustenta que a ata notarial contendo conversas de WhatsApp, bem como notificação extrajudicial encaminhada pelo próprio recorrido, evidenciariam o reconhecimento de saldo residual significativamente inferior ao valor cobrado; assevera que houve erro na valoração da prova documental e violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC; defende afronta aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa; requer o deferimento da gratuidade da justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e oitiva das testemunhas arroladas ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para reconhecimento da simulação contratual, fixação do valor real da venda em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), limitação do débito à quantia de R$ 3.584,86 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), afastamento de juros e encargos sobre valores indevidos e inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado sob o Id. 31718958, nas quais sustenta, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que a decisão saneadora consignou expressamente que as partes não requereram novas provas, razão pela qual teria operado a preclusão; argumenta que a prova exclusivamente testemunhal seria inadmissível para modificar contrato escrito de valor superior a dez salários mínimos, nos termos do art. 227 do Código Civil; defende a prevalência do contrato escrito firmado entre as partes, com reconhecimento de firmas, o qual estipulou expressamente o preço de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); aduz que a apelante não produziu qualquer documento apto a comprovar fato modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC; sustenta inexistir prova robusta de simulação contratual, afirmando que a ata notarial apenas demonstra a existência de conversas entre as partes, sem aptidão para alterar formalmente o conteúdo contratual; assevera que notificações extrajudiciais e tratativas posteriores configurariam mera tentativa de composição amigável, incapaz de modificar obrigação contratual regularmente pactuada; requer, ao final, o desprovimento integral do recurso, a manutenção da sentença em todos os seus termos e a majoração dos honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Análise de Admissibilidade

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando a declaração de hipossuficiência acostada aos autos e inexistindo elementos concretos aptos a infirmar, neste momento processual, a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira.

No mais, o recurso é tempestivo, adequado à espécie, subscrito por advogado regularmente constituído e acompanhado das razões de inconformismo, estando preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.
2.
Preliminar

A apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida na contestação.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Consta dos autos que o magistrado singular proferiu decisão de saneamento no Id. 31718947, ocasião em que delimitou os pontos controvertidos da demanda, fixou a distribuição do ônus probatório e consignou expressamente que a causa comportava julgamento antecipado, por entender suficientes “o contrato e os documentos juntados pelos litigantes”, afastando a necessidade de audiência de instrução e julgamento.

Na mesma decisão, as partes foram intimadas para os fins do art. 357, §1º, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, foi lavrada certidão no Id. 31718949 atestando que, intimadas as partes da decisão saneadora, transcorreu in albis o prazo legal sem qualquer requerimento de esclarecimento, ajuste ou insurgência contra o julgamento antecipado anunciado pelo Juízo.

Nesse contexto, evidencia-se a estabilização da decisão saneadora, operando-se a preclusão quanto à alegação posterior de necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a decisão de saneamento se estabiliza após o decurso do prazo previsto no art. 357, §1º, do CPC, não sendo possível à parte, posteriormente, suscitar nulidade fundada em questão processual acerca da qual permaneceu silente.

Nesse sentido:

“O §1º do art. 357 do CPC dispõe que a decisão de saneamento se torna estável, impedindo o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido.” (TJMT, Apelação Cível nº 0001590-93.2015.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23/04/2024).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, motivadamente, considera suficientes os elementos documentais constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação indenizatória por danos morais. 2.
O juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa
. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp: 2583217 MS 2024/0064374-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

No caso concreto, a controvérsia possui natureza predominantemente documental, centrando-se na definição do valor efetivamente pactuado no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, razão pela qual não se vislumbra prejuízo processual apto a ensejar nulidade.

Rejeito, portanto, a preliminar.

3.
3.
Mérito

No mérito, a sentença merece ser mantida.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à alegação da apelante de que o valor real da negociação imobiliária teria sido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), embora o contrato formalizado entre as partes registre o montante de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Todavia, o acervo probatório constante dos autos não se revela suficiente para infirmar a força probatória do instrumento contratual firmado pelas partes.

O contrato de promessa de compra e venda acostado no Id. 31718920 estabelece expressamente que o imóvel foi negociado pelo valor de R$ 240.000,00, sendo R$ 20.000,00 pagos a título de sinal e o saldo de R$ 220.000,00 mediante financiamento perante a Caixa Econômica Federal.

O referido instrumento encontra-se assinado pelas partes, testemunhas e com reconhecimento de firmas em cartório, conferindo-lhe elevada força probatória.

Embora a apelante sustente a ocorrência de simulação contratual, afirmando que o valor efetivamente avençado seria inferior ao constante do instrumento, tal alegação não veio acompanhada de prova robusta e inequívoca apta a desconstituir o negócio jurídico formalmente celebrado.

Com efeito, a simulação, por constituir causa de nulidade do negócio jurídico, exige demonstração contundente e segura, não bastando meras alegações, indícios frágeis ou interpretações subjetivas de tratativas paralelas.

A propósito, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará já assentou que:

“A simulação, por ser causa de nulidade absoluta, exige a apresentação de provas contundentes e irrefutáveis.” (TJPA, Apelação Cível nº 0002561-81.2017.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25/11/2024).

No mesmo precedente, consignou-se que:

“A escritura pública possui presunção de veracidade (juris tantum), sendo necessária a comprovação de fatos que elidam essa presunção.”

Embora o caso concreto trate de instrumento particular, o contrato acostado aos autos possui formalização suficiente para atrair presunção relativa de legitimidade, cuja desconstituição demanda prova substancialmente robusta, o que não se verificou.

As conversas de WhatsApp e notificações extrajudiciais juntadas pela apelante, embora demonstrem tratativas entre as partes, não possuem aptidão jurídica para infirmar, de modo seguro, o preço expressamente consignado no instrumento contratual.

Ademais, o próprio contrato prevê que a comissão de corretagem incumbia ao vendedor, não havendo comprovação de ajuste posterior apto a demonstrar compensação ou abatimento do saldo cobrado.

Também merece destaque o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco no sentido de que:

“A escritura pública goza de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser desconstituída por prova robusta da ocorrência de simulação. Testemunhos genéricos e elementos indiciários não bastam para afastar tal presunção.” (TJPE, Apelação Cível nº 0000575-84.2014.8.17.0190, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, Quinta Câmara Cível, j. 04/09/2025).

No caso dos autos, a apelante não produziu prova documental idônea apta a demonstrar que o valor declarado no contrato teria sido artificialmente majorado ou que o saldo exigido pelo apelado não corresponderia ao efetivamente devido.

Ao contrário, os documentos constantes dos autos corroboram a conclusão adotada pelo magistrado singular, razão pela qual deve ser preservada a sentença de procedência.

4.
4.
Dispositivo

Ante o exposto
, CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente e a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado nesta Instância Revisora, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em virtude da gratuidade da justiça ora deferida à apelante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 16/06/2026